Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MÉDIA DA TAXA DE JUROS À ÉPOCA. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 1.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 1.2. Os documentos apresentados pelas partes revelam-se suficientes para a análise da questão controversa, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

2. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência.

3. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 3.1. O contrato objeto da lide, firmado em 22/09/2021, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 3.2. No caso, na descrição da operação contratada, a taxa de juros é de 3,99% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 47,88% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 59,91%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.

4. A exigência de encargos indevidos dificulta o pagamento das parcelas, gerando a impontualidade, de modo que, comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, impõe-se a descaracterização da mora. Contudo, no presente caso, não houve o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais, nem consequentemente, de cobranças indevidas.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.